Tribunal: STF
Processo: HC 58802
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
1. O RECURSO ESTRITO INSTITUIDO NOS ARTIGOS 581 E SEGUINTES DO C.
PR. PENAL DEVE CONTER AS RAZOES DO RECORRENTE E AS DO RECORRIDO, MAS
O CERTO E QUE A FALTA DAS RAZOES NÃO PREJUDICA O RECURSO, NÃO IMPEDE
QUE O TRIBUNAL TOME CONHECIMENTO DELE E O JULGUE.
2. NO RECURSO ESTRITO, DEVE INTIMAR-SE O RECORRIDO PARA O FIM DE
RAZOA-LO. TODAVIA, SE O RECORRIDO PRODUZIU SUAS RAZOES, NADA IMPORTA
QUE NÃO HAJA SIDO ELE INTIMADO. RELEVANTE E O DIREITO DE RAZOAR, QUE
PODE SER CONCRETIZADO SEM A INTIMAÇÃO PARA FAZE-LO
3. A DENUNCIA DEVE CONTER A EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO E SUAS
CIRCUNSTANCIAS, COMO EXPRIME O ART. 41 DO C. PR. PENAL. SE A
CO-AUTORIA ESTIVER CONFIGURADA EM TERMOS CLAROS, DE MODO QUE POSSA
ELA SER DESCRITA ESPECIFICAMENTE, A DENUNCIA DEVE DESCREVER A
CONDUTA DO CO-AUTOR OU DE CADA UM DOS CO-AUTORES. CONTUDO, NO CASO
DE UNIFORME AUTORIA COLETIVA OU CONJUNTA, EM QUE OS AUTORES
PRATICARAM, NO TEMPO E NO ESPACO, O MESMO FATO PUNIVEL, MEDIANTE
CONCORDANCIA DE VONTADES E CONCIENCIA DA ILICITUDE, SEM QUE A RIGOR
O FIZESSEM MEDIANTE CONDUTAS ESPECIFICAS OU DIFERENTES, EM TAL CASO
NÃO E NECESSARIO QUE O DENUNCIANTE, OU O QUEIXOSO, DESCREVA O
COMPORTAMENTO DE CADA UM DOS AUTORES PARA QUE A DENUNCIA, OU A
QUEIXA, TENHA VALIDEZ. DE QUALQUER FORMA, MESMO QUE ASSIM NÃO HAJA
OCORRIDO NO CASO CONCRETO, NÃO E NULA TAL PECA DE ACUSAÇÃO, POIS ELA
PODE SER SUPRIDA, EM ANTES DA SENTENÇA, COMO PREVISTO NO ART. 569 DO
C. PR. PENAL.
4. PETIÇÃO DE "HABEAS CORPUS" INDEFERIDA.